Tribunal: TJDFT
Processo: 0720338-82.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0720338-82.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, BANCO BRADESCO S.A. RECORRIDO: PATRICIA NUNES BARTELI, BANCO BRADESCO S.A., VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos verifica-se que ambos os réus interpuseram recurso inominado, Banco Bradesco (ID 77807271) e Visa (ID 77807283), contudo a parte autora somente foi intimada a apresentar contrarrazões ao recurso do Banco Bradesco (ID 77807280). Assim, fica a parte autora intimada a apresentar contrarrazões ao recurso da Visa (ID 77807283) no prazo de 10 (dez) dias. Feito, retornem os autos a conclusão. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito